Tribunal: CARF
Processo: 36624.006117/2006-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cleberson Alex Friess
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2021-01-04

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2000 a 31/12/2005
DIREITO TRIBUTÁRIO. DECADÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APRECIAÇÃO DE OFÍCIO.
A decadência em matéria tributária transcende aos interesses das partes, sendo cognoscível de ofício pelo julgador administrativo. Extinto o crédito tributário pela decadência, não poderá ser reavivado pelo lançamento fiscal.
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO. CONTAGEM DO PRAZO DECADENCIAL. CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN).
Caracterizado pagamento antecipado, passível de homologação, e ausente prova de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo decadencial, relativamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas a terceiros, dá-se pela regra do § 4o do art. 150 do CTN.
LANÇAMENTO FISCAL. GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO E INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL (GFIP). GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS). BATIMENTO GFIP X GPS.
É de se manter o lançamento correspondente às divergências apuradas no batimento entre os dados declarados em GFIP e os recolhimentos efetuados em GPS quando o sujeito passivo não é capaz de demonstrar a incorreção dos valores que compõem a exigência fiscal.
GILRAT. ATIVIDADE PREPONDERANTE. GRAU DE RISCO. REGULAMENTO.
Em relação à contribuição destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT), é válida a definição de atividade preponderante e dos correspondentes graus de risco mediante regulamento baixado pelo Poder Executivo.
EMPRESA URBANA. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS. INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA (INCRA). INCIDÊNCIA.
É devida a contribuição ao Incra pelas empresas que exerçam atividades econômicas vinculadas à indústria da construção civil.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
36624.006117/2006-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.691 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de novembro de 2020
Recorrente
GATTAZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2000 a 31/12/2005
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
DECADÊNCIA.
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA. APRECIAÇÃO DE OFÍCIO.
A decadência em matéria tributária transcende aos interesses das partes, sendo
cognoscível de ofício pelo julgador administrativo. Extinto o crédito tributário
pela decadência, não poderá ser reavivado pelo lançamento fiscal.
DECADÊNCIA.
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE DOLO, FRAUDE OU
SIMULAÇÃO. CONTAGEM DO PRAZO DECADENCIAL. CÓDIGO
TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN).
Caracterizado pagamento antecipado, passível de homologação, e ausente
prova de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo decadencial,
relativamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas a
terceiros, dá-se pela regra do § 4o do art. 150 do CTN.
LANÇAMENTO FISCAL. GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE
GARANTIA
DO
TEMPO
DE
SERVIÇO
E
INFORMAÇÕES
À
PREVIDÊNCIA SOCIAL (GFIP). GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
(GPS). BATIMENTO GFIP X GPS.
É de se manter o lançamento correspondente às divergências apuradas no
batimento entre os dados declarados em GFIP e os recolhimentos efetuados em
GPS quando o sujeito passivo não é capaz de demonstrar a incorreção dos
valores que compõem a exigência fiscal.
GILRAT.
ATIVIDADE
PREPONDERANTE.
GRAU
DE
RISCO.
REGULAMENTO.
Em relação à contribuição destinada ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT), é válida a definição
de atividade preponderante e dos correspondentes graus de risco mediante
regulamento baixado pelo Poder Executivo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 36624.006117/2006-19
Fl. 508
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.691 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36624.006117/2006-19

EMPRESA URBANA. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS.
INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA
(INCRA). INCIDÊNCIA.
É devida a contribuição ao Incra pelas empresas que exerçam atividades
econômicas vinculadas à indústria da construção civil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para reconhecer a decadência até a competência 04/2001.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo e André Luís Ulrich Pinto
(suplente convocado).
Relatório
Cuida-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 14a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento São Paulo I (DRJ/SPOI), por meio do
Acórdão no 16-15.286, de 30/10/2007, cujo dispositivo considerou procedente o lançamento,
mantendo a exigência do crédito tributário (fls. 210/223):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2000 a 01/12/2005
Processo de origem NFLD n° 35.672.074-8
1 CONTRIBUIÇÃO DECLARADA EM GFIP – as informações declaradas, pela
própria empresa, em GFIP são utilizadas como base de cálculo das contribuições
arrecadadas pelo INSS, compõem a base de dados para fins de cálculo e concessão dos
benefícios previdenciários, e constituem termo de confissão de dívida, na hipótese do
não recolhimento. Art. 32, § 20 da Lei 8.212/91 e art. 225, § 1° do Decreto 3.048/99.
2. SAT/RAT -Contribuição social devida ao Seguro de Acidentes de Trabalho - SAT -
Para o financiamento da complementação das prestações por acidente de trabalho, a
contribuição será de 1%, 2% ou 3% sobre a remuneração paga, dependendo do grau de
risco da atividade da empresa. Art. 22, inciso II, da Lei 8.212/91.
3. INCRA. É devida por todas as empresas, independente do tipo de atividade, a
contribuição saciai destinada ao INCRA, criada pelo Decreto-Lei n° 1.110/70 com
amparo na Lei n° 2.613/55, no Decreto-Lei n° 1.146/70 e na Lei Complementar n°
11/71, cuja legislação foi recepcionada pela CF/88.
Lançamento Procedente
Fl. 509
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.691 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36624.006117/2006-19

Extrai-se do Relatório Fiscal que foi lavrada a Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito (NFLD) no 35.672.074-8, para o período de 08/2000 a 12/2005,
inclusive décimo terceiro, no qual são exigidas (fls. 03/81 e 85/86):
(i) contribuições devidas à Previdência Social, correspondentes
à parte da empresa e à destinada ao financiamento dos benefícios em
razão da incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do
trabalho (GILRAT); e
(ii) contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras
entidades e fundos.
Segundo a autoridade tributária, o crédito diz respeito à diferença entre os valores
declarados em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações
à Previdência Social (GFIP) e os recolhimentos através de Guia da Previdência Social (GPS).
Para o décimo terceiro salário, os dados foram extraídos das folhas de pagamento apresentadas
pela empresa.
Cientificada da autuação no dia 19/05/2006, a empresa impugnou a exigência
fiscal (fls. 03, 92/110 e 139/151).
Em 14/04/2008, por via postal, foi dada ciência do acórdão de primeira instância,
tendo sido apresentado recurso voluntário no dia 14/05/2008, conforme carimbo de protocolo, no
qual a empresa recorrente repisa os argumentos de fato e direito da sua impugnação, a seguir
resumidos (fls. 224/225 e 227/244):
(i) as divergências apuradas pela fiscalização entre GFIP x GPS
são inexistentes, tendo em vista que a empresa efetuou compensações
autorizadas judicialmente, com fundamento no Processo no
95.0006317-4;
(ii) a autoridade fiscal não abateu os valores que poderiam ter
sido compensados, deixando de considerar os índices de correção
monetária
e os
expurgos inflacionários,
conforme expressa
determinação judicial;
(iii) dada a complexidade dos cálculos, bem como a quantidade
de competências envolvidas, é necessária a realização de prova
pericial contábil;
(iv) para o período anterior a 01/2003, são indevidas as
contribuições ao Serviço Social do Comércio (Sesc) e ao Serviço
Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac);
(v) no que tange às empresas urbanas, é inexigível a
contribuição destinada ao Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária (Incra); e
Fl. 510
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.691 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36624.006117/2006-19

(vi) é ilegítima a cobrança da contribuição previdenciária
destinada ao seguro acidente de trabalho. Além do mais, sua aferição
deve ser feita com base na atividade preponderante de cada
estabelecimento da empresa.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Relator
Juízo de Admissibilidade
Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, verifico que estão
satisfeitos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário e, por conseguinte, dele tomo
conhecimento.
Decadência
O conceito de "matéria de ordem pública" é aberto e indeterminado, todavia
prevalece a noção de que a decadência na esfera tributária transcende aos interesses das partes,
sendo cognoscível de ofício pelo julgador administrativo. Extinto o crédito tributário pela
decadência, não poderá ser reavivado pelo lançamento.
O art. 45 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, que estabelecia o prazo
decadencial de 10 (dez) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
crédito tributário poderia ter sido constituído, foi declarado inconstitucional pelo Supremo
Tribunal Federal (STF).
Eis o enunciado da Súmula Vinculante no 8, publicada em 20/06/2008:
São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei 1.569/1977 e os
artigos 45 e 46 da Lei 8.212/1991, que tratam da prescrição e decadência do crédito
tributário.
Como as regras relativas à prescrição e à decadência têm natureza de normas
gerais de direito tributário, a sua disciplina está reservada à lei complementar, mais
especificamente às disposições da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, que veicula o Código
Tributário Nacional (CTN).
Para fins de contagem do prazo decadencial nos lançamentos dos tributos
submetidos ao "regime de homologação", como é a hipótese das contribuições lançadas, deve-se
aplicar o que dispõe o § 4o do art. 150 do CTN:
Fl. 511
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.691 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36624.006117/2006-19

Art. 150. (...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
A regra dos cinco anos a contar do fato gerador, acima reproduzida, é excetuada
quando ausente o pagamento parcial do tributo ou na hipótese de comprovação de dolo, fraude
ou simulação na conduta do sujeito passivo, em que incidirá o prazo decadencial do inciso I do
art. 173 do CTN:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
(...)
No presente caso, a ciência pessoal do lançamento fiscal ocorreu no dia
19/05/2006 (fls. 03). Nada menciona a fiscalização a respeito de dolo, fraude ou simulação por
parte do sujeito passivo.
Quanto à existência de antecipação mensal do pagamento das contribuições
previdenciárias e das contribuições destinadas a outras entidades e fundos, constata-se o
recolhimento de valores para as competências até 04/2001, na data de vencimento das obrigações
tributárias, por intermédio de GPS, código 2100, conforme Relatório de Documentos
Apresentados – RDA (fls. 56/59).
Logo, com base no § 4o do art. 150 do CTN, operou-se a decadência do crédito
tributário até a competência 04/2001, inclusive.
Mérito
Desde já cabe dizer que o apelo recursal não contém novas razões de defesa,
apenas reproduz integralmente os argumentos da impugnação.
(i) Compensação
Afirma a recorrente que o lançamento fiscal é totalmente insubsistente, visto que
as diferenças levantadas pela fiscalização são exatamente iguais às compensações efetuadas ao
longo do tempo, por força de autorização judicial.
O provimento judicial foi decorrente da ação ordinária interposta em face do
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), que tramitou na 21a Vara da Justiça Federal de
Seção Judiciária de São Paulo, sob o no 95.0006317-4, na qual foi reconhecido o direito de
efetuar a compensação de valores recolhidos no período de 11/1989 a 12/1994, a título de
contribuição previdenciária incidente sobre a remuneração paga a avulsos, administradores e
autônomos, com débitos de contribuições previdenciárias patronais, acrescido de juros e
acréscimos legais (fls. 152/183).
Fl. 512
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.691 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36624.006117/2006-19

Pois bem. Ao proceder ao exame das alegações do contribuinte, o acórdão de
primeira instância concluiu pela sua improcedência, estando devidamente fundamentada a
decisão.
No recurso voluntário, a empresa limita-se a repetir o conteúdo da impugnação,
sem agregar nenhum argumento adicional ou mesmo contestar especificamente as razões de
decidir do acórdão recorrido. Nesse cenário, cabe manter a decisão de primeira instância pelos
seus próprios fundamentos, a seguir transcritos (fls. 214/217):
(...)
5.5. A empresa alega que as diferenças apuradas têm uma razão legítima de ser, tendo
em vista que a Fiscalização não considerou a compensação por ela efetuada no período,
autorizada por decisão judicial (Ação Ordinária n° 95.0006317-4 — 21 Vara Cível da
Justiça Federal São Paulo), entretanto, tal alegação não tem qualquer procedência.
5.6. Deve ser salientado que o recolhimento das contribuições previdenciárias é feito
mensalmente pela empresa sem o prévio exame da Administração (lançamento por
homologação). Conforme dispõe o art. 66 da Lei 8.383/91, nos casos de pagamento
indevido ou a maior de tributos e contribuições federais, inclusive previdenciárias, o
contribuinte poderá efetuar a compensação desse valor no recolhimento de importância
correspondente a períodos subseqüentes. Referida compensação, nos casos das
contribuições previdenciárias, deve ser efetuada respeitando os limites impostos pelo art
89 da Lei 8.212/91 que dispõe:
(...)
5.7. Desta forma, pode a empresa efetuar o cálculo de seus créditos e proceder
regularmente a compensação, respeitando, obviamente, os limites impostos pela
legislação, acima expostos. Deve ainda ser enfatizado que os valores compensados
devem ser informados pelo contribuinte, em campo próprio, nas Guias de Recolhimento
do FGTS e Informações à Previdência Social — GFIP's.
5.8. Conforme consta nos autos, na Ação Ordinária n° 95.0006317 - 21 Vara Cível
Federal São Paulo, foi concedido à empresa o direito de se compensar os valores
recolhidos indevidamente a título de contribuições incidentes sobre a remuneração paga
a segurados avulsos, administradores e autônomos, no período entre 11/89 a 12/94,
julgados inconstitucionais pelo STF.(decisão judicial de fls. 118/122). Entretanto,
referida decisão, que foi confirmada pelo Tribunal Regional Federal da 3a Região,
determinou que a compensação deveria ser efetuada respeitando-se o limite de 30% do
valor a ser recolhido em cada competência, imposto pelo § 3°, do art. 89, da Lei
8.212/91.
5.9. Pois bem, constata-se nos autos e nos dados do Sistema Informatizado de Cobrança
da Previdência Social, que a empresa efetuou compensações no período abrangido pela
presente NFLD (08/00 a 12/05) e informou os valores compensados nas Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social. Analisando-se os valores
das bases de cálculo e das contribuições apuradas, bem como dos valores compensados,
que foram declarados em GFIP e utilizados pela Fiscalização, como pode ser observado
no Relatório de Lançamentos (fls. 33/53) e no Discriminativo Analítico de Débito (fls.
04/25), verifica-se que a empresa, ao efetuar a compensação, respeitou ó limite de 30%
(trinta por cento) do valor a ser recolhido em cada competência, imposto pela legislação
e mantido na decisão judicial. Ou seja: os valores das compensações, que foram
informados pela empresa nas GFIP's, correspondem a 30% (trinta por cento) dos valores
que deveriam ter sido recolhidos em cada competência, que também foram por ela
informados nas GFIP's. Desta forma, levando-se em consideração os valores declarados
Fl. 513
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-008.691 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36624.006117/2006-19

como devidos pela empresa e os valores compensados (também declarados pela
empresa) chega-se à conclusão que, nas competências abrangidas pelo lançamento, a
empresa compensou-se do valor máximo permitido pela lei e pela decisão judicial, ou
seja, 30% (trinta por cento) do valor devido em Cada competência. Assim, mesmo que,
após a compensação efetuada, ainda restassem eventuais créditos, a empresa só poderia
compensá-los nas competências posteriores, ou seja, a partir de 01/2006.
5.10. Portanto, os pedidos de perícia contábil e de concessão de prazo de 60 dias para
que a empresa possa providenciar os cálculos do montante do seu crédito soam como
meramente protelatórios, tendo em vista que a mesma já efetuou o cálculo do seu
crédito, segundo o seu entendimento, já providenciou as compensações que entendeu
corretas nas competências 08/00 a 12/05 (período do lançamento) e informou as
referidas compensações nas GFIP's do período. A Fiscalização previdenciária, por sua
vez, com base nesta informações fornecidas pela própria empresa, constantes no
Sistema Informatizado de Arrecadação da Previdência Social, verificou que a soma de
todos os recolhimentos efetuados pela empresa por meio de GPS, e de todas as
deduções informadas nas GFIP's (compensações, retenções da Lei 9711, salário
família/maternidade) constitui um montante inferior ao valor devido pela empresa no
período, que também foi informado nas GFIP's, razão pela qual lavrou a presente NFLD
constituindo o crédito referente à diferença apontada. Portanto, trata-se de constituição
crédito confessado pelo próprio contribuinte (sujeito passivo).
5.11. Por sua vez, conforme foi acima enfatizado, a auditoria fiscal não teve como
objetivo verificar a regularidade dos valores informados pela empresa nas GFIP's, mas
apenas efetuar o confronto (batimento) entre os valores declarados como devidos e o
valores realmente recolhidos pela empresa por meio de GPS's e apurar as eventuais
diferenças, ou seja, constituir o crédito confessado como devido pela própria empresa
(declarado nas GFIP's). Assim, o lançamento foi efetuado de acordo com as declarações
prestadas pela empresa, sem exame da regularidade das mesmas por parte da
Fiscalização, tendo em vista que não houve análise da documentação e escrituração
contábil da empresa, mas apenas consulta no Sistema Informatizado de Arrecadação da
Previdência Social, onde constam as informações prestadas pelas empresas por meio de
GFIP's.
5.12. Deve ser salientado que a regularidade dos valores informados nas GFIP's ,
notadamente em relação aos valores das bases de cálculo (remuneração paga) e às
deduções (compensações, retenções, salário família/maternidade) etc, somente pode ser
verificada com a análise de todos os documentos e livros relacionados com as
contribuições devidas à Seguridade Social, ou seja, por meio de auditoria fiscal
abrangente, que poderá ser realizada a qualquer momento, dentro do prazo de
decadência, a critério da Administração Fiscal.
5.13. Concluímos, então, que as alegações da empresa -segundo as quais a autoridade
fiscal, ao lavrar a presente NFLD, não considerou, de forma adequada, as compensações
realizadas pela empresa, razão pela qual haveria a necessidade de prova pericial contábil
-não têm qualquer procedência, o que evidencia manifesta intenção proletória, senão
vejamos:
- o lançamento foi efetuado com base em informações prestadas pela própria empresa,
tanto em relação ao montante devido (base de cálculo, contribuições devidas), quanto
em relação aos valores deduzidos (compensações, retenção salário família/maternidade),
conforme consta nos autos e pode ser confirmado em consulta aos dados constantes no
Sistema Informatizado de Arrecadação da Previdência Social;
- todas as deduções informadas pela empresa, independentemente de estarem —corretas
ou não, (compensações,—retenção, salário família/maternidade) foram consideradas e
abatidas do montante devido (também informado pela empresa), conforme pode ser
observado no Discriminativo Analítico de Débito (fls. 04/25) e no Relatório de
Lançamentos (fls. 33/53). e em consulta realizada no Sistema Informatizado de
Fl. 514
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-008.691 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36624.006117/2006-19

Arrecadação da Previdência Social (documentos de fls. 188/208 —juntados aos autos
por amostragem);
- os valores das compensações que foram informados pela empresa nas GFIP's
correspondem a 30% (trinta por cento) dos valores que deveriam ter sido recolhidos em
cada competência (também declarados nas GFIP's) no período abrangido pelo
lançamento, 08/00 a 12/05, de modo que mesmo que após a compensação efetuada
ainda restassem eventuais créditos, a empresa só poderia compensá-los nas
competências posteriores, ou seja, a partir de 01/2006;
5.14. Assim, o procedimento adotado pela Fiscalização não merece qualquer reparo,
razão pela qual ficam afastados os argumentos feitos pela Impugnante em relação aos
valores compensados e indeferidos os pedidos de perícia contábil e dilação de prazo
para oferecimento de cálculos por absoluta desnecessidade, tendo em vista que o
lançamento foi efetuado com base em valores informados pela própria empresa
notificada, conforme pode ser verificado nos autos e nos dados constantes no Sistema
Informatizado de Arrecadação da Previdência Social.
(...)
É adequada a fundamentação da decisão recorrida. Como se observa do minucioso
voto em primeira instância, para fins de batimento GFIP x GPS, a autoridade lançadora
considerou todos os valores informados em GFIP no campo “compensação”.
Embora a empresa diga que a fiscalização não apurou corretamente os valores
recolhidos e compensados, efetivamente não discrimina em quais competências estão os
equívocos, mediante cotejo, em qualquer caso, com os números utilizados pelo agente tributário.
Alegar e não provar é o mesmo que nada alegar.
Na hipótese de haver excesso de crédito, com base no direito creditório
reconhecido judicialmente, não utilizado pela empresa na compensação em GFIP, haja vista a
limitação de 25% ou 30% do valor mensal devido da contribuição, o presente processo não se
converte em procedimento de encontro de contas.
Caso restem créditos, após a compensação realizada em GFIP no período de
08/2000 a 12/2005, a empresa deveria compensar os valores nos meses subsequentes, a partir de
01/2006, com débitos vencidos ou vincendos, ou, alternativamente, pleitear a restituição do
indébito.
Por último, é oportuno deixar claro à empresa recorrente que a perícia contábil
não é via que se destine a produzir provas de responsabilidade das partes, suprindo o encargo que
lhes compete.
(ii) Sesc e Senac
Ao contrário do que afirma o recurso voluntário, as contribuições destinadas ao
Sesc e Senac não integram o lançamento fiscal.
É verdade que o Relatório Fiscal, por mero lapso de escrita, faz menção a tais
entidades, porém não condiz com a apuração do crédito tributário, nem com os demais
documentos que integram o lançamento fiscal.
Fl. 515
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-008.691 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36624.006117/2006-19

O enquadramento foi claramente feito pela fiscalização no FPAS 507, CNAE
4521.7 e código de terceiros 0079, tendo em conta a atividade econômica da empresa no ramo de
compra e venda de imóveis, incorporação imobiliária e construção de imóveis destinados à
venda, portanto vinculada à indústria da construção civil (fls. 25/27).
À época do lançamento fiscal, as entidades e os fundos para os quais o sujeito
passivo deveria contribuir, em função da atividade econômica, estavam definidos no Anexo III
da Instrução Normativa SRP no 3, de 14 de julho de 2005 (art. 137, § 1o).
Para o FPAS 507, o código 0079 equivale ao somatório de 5,8%, distribuído o
percentual entre as seguintes entidades e fundos: Salário-Educação, Serviço Social da Indústria
(Sesi), Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), Serviço Brasileiro de Apoio às
Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e Incra.
A propósito, a destinação acima mantém congruência com os “Fundamentos
Legais do Débito - FLD”, um dos anexos da NFLD no 35.672.074-8 (fls. 75/79).
(iii) Incra
A contribuição devida ao Incra exigida da recorrente encontra sua hipótese de
incidência no art. 3o do Decreto-Lei no 1.146, de 31 de dezembro de 1970, que manteve o
adicional a contribuição previdenciária das empresas, originalmente instituído no § 4o do art. 6o
da Lei no 2.613, de 23 de setembro de 1955. A alíquota de 0,2% foi determinada pelo inciso II do
art. 15 da Lei Complementar no 11, de 25 de maio de 1971. A seguir, são transcritos os
dispositivos citados:
Lei no 2.613, de 1955
Art 6o É devida ao S.S.R. a contribuição de 3% (três por cento) sôbre a soma paga
mensalmente aos seus empregados pelas pessoas naturais ou jurídicas que exerçam as
atividades industriais adiante enumeradas
(...)
§ 4o A contribuição devida por todos os empregadores aos institutos e caixas de
aposentadoria e pensões é acrescida de um adicional de 0,3% (três décimos por cento)
sôbre o total dos salários pagos e destinados ao Serviço Social Rural, ao qual será
diretamente entregue pelos respectivos órgãos arrecadadores.
Decreto-Lei no 1.146, de 1970
Art 3o É mantido o adicional de 0,4% (quatro décimos por cento) a contribuição
previdenciária das emprêsas, instituído no § 4o do artigo 6o da Lei no 2.613, de 23 de
setembro de 1955, com a modificação do artigo 35, § 2o, item VIII, da Lei número
4.863, de 29 de novembro de 1965. (DESTAQUEI)
Lei Complementar no 11, de 1971
Art. 15. Os recursos para o custeio do Programa de Assistência ao Trabalhador Rural
provirão das seguintes fontes:
(...)
II - da contribuição de que trata o art. 3o do Decreto-lei no 1.146, de 31 de dezembro de
1970, a qual fica elevada para 2,6% (dois e seis décimos por cento), cabendo 2,4% (dois
e quatro décimos por cento) ao FUNRURAL.
(...)
Fl. 516
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-008.691 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36624.006117/2006-19

A sucessão no tempo das leis que regem a contribuição ao Incra resultou em
inúmeros debates a respeito da manutenção da exigibilidade do tributo após a edição da Lei no
7.787, de 3 de julho de 1989, e de outras posteriores que vieram a modificar a legislação de
custeio da Previdência Social.
Ao final e ao cabo, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), à luz da legislação
infraconstitucional, acabou pacificando a matéria no sentido da legitimidade da cobrança da
parcela de 0,2% destinada ao Incra, porquanto a contribuição não foi extinta pela Lei no 7.787, de
1989, nem pela Lei no 8.212, de 1991.
Restou firmada a seguinte tese, resultado do julgamento do Recurso Especial
(REsp) no 977.058/RS, da relatoria do Ministro Luiz Fux, no rito dos recursos repetitivos, que
transitou em julgado em 12/12/2008 (Tese 83/STJ):
A parcela de 0,2% (zero vírgula dois por cento) - destinada ao Incra não foi extinta pela
Lei 7.787/89 e tampouco pela Lei 8.213/91.
Posteriormente, foi editada a Súmula no 516, que versa sobre a validade da
contribuição ao Incra pelas empresas urbanas e rurais:
SÚMULA STJ No 516: A contribuição de intervenção no domínio econômico para o
Incra (Decreto-Lei n. 1.110/1970), devida por empregadores rurais e urbanos, não foi
extinta pelas Leis ns. 7.787/1989, 8.212/1991 e 8.213/1991, não podendo ser
compensada com a contribuição ao INSS.
A natureza jurídica da exação corresponde a uma contribuição de intervenção no
domínio econômico, com a finalidade específica de promoção da reforma agrária e de
colonização, visando atender aos princípios da função social da propriedade e à diminuição das
desigualdades regionais e sociais. 1
Ressalvo que a contribuição destinada ao Incra aguarda exame do Supremo
Tribunal Federal, na sistemática da repercussão geral, no que toca à referibilidade e natureza
jurídica em face da Emenda Constitucional (EC) no 33, de 11 de dezembro de 2001. Porém, até o
momento não há manifestação da Corte Suprema que acarrete reprodução obrigatória nas
decisões deste Tribunal Administrativo (Tema 495/STF).
Em resumo, a sujeição passiva da contribuição ao Incra não sofreu alteração ao
longo do tempo, vinculada que está, desde a sua origem, ao conceito de empresa previsto no
direito previdenciário.
(iv) SAT/Risco de Acidente do Trabalho
Por último, questiona o recurso a exigência de diferenças da contribuição
destinada ao GILRAT, identificada pela recorrente pela antiga sigla "SAT".

1 Entre outros, decisão no REsp no 864.378/CE, relatora Ministra Eliana Calmon, julgado pela 2a Turma do STJ em
12/12/2006.
Fl. 517
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-008.691 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36624.006117/2006-19

Apesar de prevista a exação no inciso II do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho
de 1991, a empresa autuada pondera que não há lei formal delimitando o conceito de atividade
preponderante, nem o que vem a ser grau de risco leve, médio ou grave, o que inviabiliza, em
última análise, a própria exigência da contribuição previdenciária, em face do princípio da estrita
legalidade tributária.
Pois bem. A aludida contribuição previdenciária encontra-se regulamentada pelo
art. 202 do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto no 3.048, de 6 de
maio de 1999:
Art. 202. A contribuição da empresa, destinada ao financiamento da aposentadoria
especial, nos termos dos arts. 64 a 70, e dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho
corresponde à aplicação dos seguintes percentuais, incidentes sobre o total da
remuneração paga, devida ou creditada a qualquer título, no decorrer do mês, ao
segurado empregado e trabalhador avulso:
I - um por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de acidente do
trabalho seja considerado leve;
II - dois por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de acidente
do trabalho seja considerado médio; ou
III - três por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de acidente
do trabalho seja considerado grave.
(...)
§ 3o Considera-se preponderante a atividade que ocupa, na empresa, o maior número de
segurados empregados e trabalhadores avulsos.
§ 4o A atividade econômica preponderante da empresa e os respectivos riscos de
acidentes do trabalho compõem a Relação de Atividades Preponderantes e
correspondentes Graus de Risco, prevista no Anexo V.
§ 5 É de responsabilidade da empresa realizar o enquadramento na atividade
preponderante, cabendo à Secretaria da Receita Previdenciária do Ministério da
Previdência Social revê-lo a qualquer tempo.
(...)
Os argumentos deduzidos pela empresa recorrente constituem questões decididas
há tempo no âmbito do Poder Judiciário, de maneira favorável à Fazenda Nacional.
Com efeito, o Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a constitucionalidade
dessa contribuição previdenciária, insculpida no inciso II do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991,
afastando a ofensa aos princípios da isonomia e da legalidade:
(...) O fato de a lei deixar para o regulamento a complementação dos conceitos de
atividade preponderante e grau de risco leve, médio e grave, não implica ofensa ao
princípio da legalidade genérica, CF, art. 5o, II, e da legalidade tributária, CF, art. 150,
I". (...)
(STF. Pleno. Recurso Extraordinário no 343.446-2/SC, Relator Ministro Carlos Velloso.
Julgado: 20/03/2003).
Fl. 518
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-008.691 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36624.006117/2006-19

De modo análogo, a jurisprudência do STJ tem-se inclinado reiteradamente no
sentido da harmonia da regulamentação do Poder Executivo em face da lei ordinária que lhe dá
fundamento de validade.
Confira-se a ementa do REsp no 1.580.829/SP, relator Ministro Herman
Benjamin, julgado pela 2a Turma no dia 10/03/2016, reproduzida parcialmente abaixo:
PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT. LEGALIDADE DO
DECRETO. DETERMINAÇÃO. ATIVIDADE PREPONDERANTE DA EMPRESA.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ART. 535, II, DO CPC.
(...)
2. Em relação à legalidade da cobrança da contribuição ao SAT, o STJ consolidou a
orientação de que o decreto que estabelece o que vem a ser atividade preponderante da
empresa e seus correspondentes graus de risco - leve, médio ou grave - não exorbita de
seu poder regulamentar. Precedentes: AgRg no REsp 1.538.487/RS, Rel. Ministro
Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 23/09/2015 e REsp 1.499.379/PB, minha
relatoria, Segunda Turma, DJe 5/8/2015.
3. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.
Quanto ao enquadramento na atividade preponderante por estabelecimento da
empresa, foi devidamente observado pela fiscalização tributária. Na verdade, o levantamento
fiscal diz respeito a um único estabelecimento, identificado pelo número no Cadastro Nacional
da Pessoa Jurídica (CNPJ).
A recorrente discute a matéria em tese, sem demonstrar que os fatos geradores
declarados em GFIP referem-se a mais de um estabelecimento.
Para fins do lançamento fiscal, utilizou-se o grau de risco grave, no percentual de
3%, tal como descrito no Anexo V do RPS, aprovado pelo Decreto no 3.408, de 1999, que
contém a relação de atividades preponderantes e correspondentes graus de risco, conforme a
Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE).

Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PROVIMENTO
PARCIAL para reconhecer a decadência do lançamento até a competência 04/2001.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess

Fl. 519
DF CARF MF
Documento nato-digital